Tribunal: TJBA
Processo: 8003757-65.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003757-65.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PRESLER DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. DESTINAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu PRESLER DO NASCIMENTO SANTOS, por intermédio de Advogado constituído, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas definitivas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2. A denúncia narra que, no dia 01.07.2024, equipe de Policiais Civis realizou busca na residência do Denunciado, localizada na Travessa Lua Nova, n.º 172, Moisés Reis, Eunápolis/BA, em cumprimento a ordem judicial. Foram apreendidos 48 (quarenta e oito) pedras de crack (4,8 gramas), 02 (dois) papelotes de cocaína (1,6 gramas), 01 (uma) porção de maconha (09 gramas), além de embalagens plásticas para acondicionamento de drogas e 01 (uma) capa de colete balístico.

3. O Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade das provas por suposta violação de domicílio e excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso IV, do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, em fração máxima, pela fixação do regime inicial semiaberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio no cumprimento do mandado de busca e apreensão; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; (iii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da reincidência específica do Acusado; (iv) estabelecer se o regime inicial fechado foi adequadamente fixado; e (v) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

III. Razões de decidir

5. O mandado de busca e apreensão foi regularmente expedido pelo Juízo competente, fundamentado em investigação prévia que apontava o envolvimento do Acusado em atividades de tráfico de drogas como integrante da organização criminosa denominada Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). A ordem judicial especificou o endereço e detalhou que o imóvel seria dividido em três casas, autorizando expressamente a busca nas três edificações.

6. A atuação policial observou estritamente os limites da autorização judicial. Os depoimentos dos agentes policiais demonstram tratar-se de único complexo imobiliário acessado por portão comum, com corredor interno e três construções conjugadas. A convergência probatória abrange todos os aspectos relevantes da diligência, desde a forma de acesso até a cientificação da ordem judicial e a execução da busca.

7. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória e definitiva, que atestaram se tratarem de substâncias entorpecentes. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, o fracionamento das pedras de crack, a apreensão de embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecentes e de capa de colete balístico evidenciam o propósito comercial.

8. A prova testemunhal confirma a destinação das drogas ao tráfico. Os depoimentos dos agentes policiais revelam consonância quanto à localização precisa dos entorpecentes, ao fracionamento das pedras de crack, à variedade de drogas e à presença de petrechos da mercancia. Os relatos são uníssonos ao descrever que as drogas foram encontradas no compartimento ocupado pelo Acusado, nos fundos do imóvel.

9. A reincidência específica impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Consta da certidão de antecedentes criminais do Réu que ele ostenta duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas, além de condenação pelo crime de receptação. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a reincidência penal impede o reconhecimento da minorante, não configurando
bis in idem
sua consideração para fins de agravamento da pena e afastamento do benefício.

10. O legislador, ao estabelecer os requisitos do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, utilizou critérios objetivos e cumulativos, exigindo expressamente que o agente seja “primário” e possua “bons antecedentes”. A
mens legislatoris
evidencia a intenção de beneficiar exclusivamente aqueles que cometem o delito pela primeira vez, sem histórico criminal pregresso.

11. Apesar de a sanção definitiva ter sido imposta em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a comprovada multirreincidência do Acusado autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, conforme previsto no art. 33, § 2.º, alínea "b", do CP e consoante jurisprudência do STJ.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é vedada pela expressa disposição do art. 44, inciso II, do CP, que impede a conversão em casos de reincidência em crime doloso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de mandado de busca e apreensão que especifica a configuração física do imóvel e autoriza expressamente a busca em múltiplas edificações do complexo imobiliário não configura violação de domicílio. 2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, o fracionamento para comercialização, a apreensão de petrechos da mercancia e o contexto investigativo constituem elementos objetivos que afastam a tese de uso próprio e evidenciam o propósito comercial. 3. A reincidência específica impede o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. 4. A multirreincidência justifica a fixação do regime inicial fechado. 5. A reincidência em crime doloso veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1.º, 33, § 2.º, alínea "b", 44, inc. II, 59, 61, inc. I; CPP, arts. 245, § 2.º, 386, inc. IV; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 663.055/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 982.740/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, HC: 883341 SP 2024/0002559-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8003757-65.2024.8.05.0079
, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, figurando como
Apelante

PRESLER DO NASCIMENTO SANTOS
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora